Tribunal: TJES
Processo: 5002699-71.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002699-71.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: ALEXSANDRO TEIXEIRA GRIFFO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5002699-71.2020.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RECORRIDO: ALEXSANDRO TEIXEIRA GRIFFO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerida interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

«Diante do exposto, REJEITO as preliminares articuladas no polo demandado, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para: 1) DECLARO rescindido o contrato celebrado entre as partes de nº sob nº 521707, por culpa exclusiva da parte Requerida, discutidos nesses autos. E consequentemente, DECLARO a inexistência de débitos em desfavor do Autor decorrente desse contrato. 2) CONDENAR a Requerida a restituir de imediato ao Autor a quantia de R$ 18.104,73 (dezoito mil, cento e quatro reais, setenta e três centavos), a título de indenização por dano material, sobre essa quantia deve ser aplicado a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo a partir da data do desembolso de cada parcela, e juros legais a partir da data citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. 3) CONDENAR a Requerida a pagar ao Autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação»

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, a abusividade na retenção de valores pagos pelo consorciado nos termos do que foi ajustado, bem como se determinou que a restituição fosse imediata.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE a restituição deveria ser em trinta dias após o encerramento do grupo; QUE a retenção nos moldes do contrato deve ser mantida.

Mantenho a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, em relação às preliminares.

Contudo, não verifico elementos que justifiquem a procedência dos pedidos com fundamento no decreto de nulidade do contrato, na medida em que a frustração do adquirente em relação à não contemplação no tempo e modo desejado ou prometido, não é causa bastante que justifique a nulidade do contrato ou sua resolução por culpa da contratada.

Recepciono o pedido com base em desistência.

A restituição de valores ao consorciado somente deve ser realizada após o encerramento do grupo.

Ainda que se admita a natureza qualificada do precedente referente ao Tema/Repetitivo n.º 312 apenas aos contratos regidos pela Lei n.º 8.177/91, majoritária jurisprudência do STJ, inclusive posteriores à edição do aludido Tema, não reconhece o direito à restituição imediata.

«É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (
STJ
, Tema/Repetitivo n.º 312)»

«[...] 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, no caso de desistência do consórcio, a restituição dos valores pagos deve ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo do consórcio. Precedentes. 3. Agravo interno não provido (
STJ
, AgInt no REsp n. 1.967.853/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/
2022
)»

«[...] 2. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Precedente firmado em recurso representativo da controvérsia [...] (
STJ
, AgInt no REsp n. 1.741.693/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/
2020
)»

«[...] 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção, firmada no bojo de recurso especial representativo de controvérsia, a administradora do consórcio tem até trinta dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído [...] (
STJ
, AgInt no AREsp n. 1.141.328/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/
2018
)»

Este é, inclusive, o entendimento sedimentado do TJES:

«[...] 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a administradora do consórcio tem até 30 (trinta) dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído, na forma como determinou a sentença (STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 27/08/2010) [...] (
TJES
, 0003885-94.2017.8.08.0012, Classe: Apelação Cível, Relator Des.

Fabio Clem de Oliveira, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento: 08/11/2022)»

«[...] I. Nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Recurso Especial nº 1.119.300/RS, em sede de Recursos Repetitivos, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (STJ, REsp n. 1.119.300/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 27/8/2010) [...] (
TJES
, 0024821-32.2017.8.08.0048, Classe: Apelação Cível, Relator Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento: 14/06/2022)».

A taxa de administração de consórcio é de livre fixação, conforme jurisprudência qualificada: «As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento) (
STJ
, precedente qualificado, Repetitivo/Tema n.º 499)». Contudo, essa liberdade não pode ser tão excessiva ao ponto de ficar caracterizada uma punição ao consumidor.

A multa deve ser limitada ao percentual de dez por cento sobre o valor a ser devolvido (CC, art. 413).

A taxa de adesão não é cabível por se praticamente um bis in idem em relação à taxa de administração.

Correção monetária a partir de cada pagamento e juros após trinta dias do encerramento do grupo:

«Consórcio. Devolução de parcelas. Juros moratórios e correção monetária. Redução da verba honorária. [...] 2. Os juros moratórios não são contados da data de cada desembolso, como previsto no julgado recorrido, mas, sim, "após o trigésimo (30º) dia de encerramento do grupo" (REsp nº 25163/PR, Relator o Senhor Ministro Cesar Asfor Rocha, DJ de 19.08.96). 3. A correção monetária "deve incidir a partir do pagamento de cada parcela" (REsp nº 69462/RO, Relator o Senhor Ministro Waldemar Zveiter, DJ de 18.12.95) [...] (
STJ
, REsp n. 144.334/SP, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 1/10/1998, DJ de 30/11/1998, p. 152)»

Por fim, sobre os danos morais, verifico que o caso concreto não se tratou de grave violação a direito de personalidade
[1]
.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo estabelecer:

(A) que a restituição dos valores seja exigível somente em trinta dias após o encerramento do grupo;

(B) que a restituição deverá ser corrigida monetariamente a partir de cada pagamento feito pelo consumidor e com juros contados a partir de trinta dias após o encerramento do grupo;

(C) após regularmente corrigido e remunerado, o valor de ressarcimento sofrerá desconto apenas do percentual da taxa de administração e da multa de dez por cento;

(D) afastar a condenação por danos morais.

A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título (CPC, art. 786, parágrafo único).

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

É como voto.

[1]
«[...] II – Na verdade, a vida em sociedade traduz, infelizmente, em certas ocasiões, dissabores que, embora lamentáveis, não podem justificar a reparação civil, por dano moral. Assim, não é possível se considerar meros incômodos como ensejadores de danos morais, sendo certo que só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar [...] (
STJ
, REsp 1234549/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 01/12/2011, DJe 10/02/2012)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.